Tribunal: TJPA
Processo: 0816535-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816535-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL PINHEIRO DOS ANJOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO. AFERIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. No julgamento do REsp nº 1970217/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ decidiu que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

2. Outrossim, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, malgrado não interrompa o prazo para fins de livramento condicional, a prática de falta grave impede a concessão do benefício por ausência do requisito subjetivo exigido durante o período de execução da pena (AgRg no HC n. 780.731/SP).

3. Além disso, “para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional” (AgRg no HC n. 506.776/MS).

4. No caso concreto, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão impugnada, pois o juízo da Vara de Execução Penal justificou o indeferimento do livramento condicional com base no histórico carcerário do apenado, apontando a existência de elementos concretos de que o recorrente não preenche o requisito subjetivo para auferir o benefício do livramento condicional, por ausência de comportamento satisfatório no período de cumprimento da pena, a despeito da certidão carcerária favorável expedida pela autoridade administrativa penitenciária.

5. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presencial, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
RAFAEL PINHEIRO DOS ANJOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que indeferiu o pleito de livramento condicional nos autos do processo de execução de pena nº 0021233-23.2018.8.14.0401 (ID 16581972).

Em razões recursais, o agravante sustenta que a despeito de preencher o requisito objetivo e apresentar bom comportamento carcerário, o juízo agravado negou o pedido de livramento condicional sob o argumento de cometimento de falta grave no curso da execução da pena, ressaltando a ilegalidade da decisão por se tratar de sanção cumprida, pugnando pela concessão do benefício executório (ID 16581966).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da decisão impugnada (ID 16581971), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 16581978).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 18655498).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão do cometimento de falta grave no curso da execução da pena.

A esse respeito, consigne-se que a concessão do livramento condicional exige o preenchimento dos requisitos definidos no art. 83 do CP, dentre os quais, a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos doze meses.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”

(
AgRg no HC 780.731/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas), tendo a terceira seção da Corte Superior no julgamento do REsp 1970217/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), decidido que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”

(
REsp n. 1970217/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2023).

Erigidas essas premissas, verifica-se no caso em análise que o Juízo da Vara de Execução Penal não se afastou da diretriz jurisprudencial referenciada e apresentou fundamentação suficiente e idônea para indeferir o pedido de livramento condicional, consignando que embora o apenado tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, não satisfez o requisito subjetivo referente ao bom comportamento, em razão do registro de falta grave durante a execução da pena, consistente na evasão em 07/09/2020, apresentando histórico carcerário desfavorável para auferir o benefício legal (ID 16581972).

Com efeito, a despeito da certidão carcerária atestar o bom comportamento do apenado (ID 16581987), consta em seu histórico registro de fuga no período de execução da pena, de modo que incide, no ponto, a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, “para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional”

(
AgRg no
HC 506.776/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Sendo assim, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão agravada, diante da existência de elementos concretos de que o recorrente não preenche o requisito subjetivo de bom comportamento para a obtenção do livramento condicional, em razão do cometimento de falta grave no período de execução da pena.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao agravo.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024